Tribunal: TJBA
Processo: 8049269-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049269-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Ficsa S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária nº 8007030-87.2024.8.05.0229, proposta por Maria de Lourdes da Paixão Santos, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como determinou expedição de ofício ao INSS.

O agravante sustenta ausência de verossimilhança das alegações iniciais, impossibilidade de suspensão direta dos descontos, pois ato atribuído ao INSS, e desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da manutenção da antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora, sob o fundamento de indícios de fraude e inexistência de contratação válida.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise da correção da decisão interlocutória.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada e baseada na existência de prova documental suficiente a indicar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, notadamente diante da condição de hipossuficiência da parte autora.

A determinação de expedição de ofício ao INSS demonstra a cautela do juízo de origem quanto à preservação da margem consignável, o que evidencia a reversibilidade da medida.

A multa diária arbitrada mostra-se proporcional e adequada, sendo legítima como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ainda que os descontos sejam processados pelo INSS, a responsabilidade pelo cumprimento da determinação judicial recai sobre o banco, parte contratante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de fraude e inexistência de contratação válida, é medida cabível em sede de tutela provisória de urgência. 2. A instituição financeira contratante é responsável pela solicitação da suspensão dos descontos, mesmo que operacionalizados por ente pagador. 3. A multa diária por descumprimento da ordem judicial é legítima, desde que proporcional e com limite razoável, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8018142-61.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8058447-24.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8049269-17.2024.8.05.0000
em que figura como agravante o
BANCO FICSA S/A
e agravada
MARIA DE LOURDES DA PAIXÃO SANTOS.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça